Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0718610-42.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUIZ DA 17a VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Intime-se o agravado apresentar resposta ao agravo interno no prazo legal (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 11 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora